Tribunal: TJSP
Processo: 1008395-91.2016.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. Ação de indenização por danos morais e materiais. Obra Pública.
1. Autor que pretende ser indenizado pelos alegados danos morais e materiais gerados em razão de obra pública contratada pelo Município de Araraquara junto à empresa CBN - Construtora Ltda, com recursos da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE. Ausência de provas que fundamentem o pedido da autora.

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. Ação de indenização por danos morais e materiais. Obra Pública.
1. Autor que pretende ser indenizado pelos alegados danos morais e materiais gerados em razão de obra pública contratada pelo Município de Araraquara junto à empresa CBN - Construtora Ltda, com recursos da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE. Ausência de provas que fundamentem o pedido da autora.

2. Pretenso reconhecimento de nulidade da sentença porque o magistrado não determinara ao autor o aditamento ou emenda da inicial. Inviabilidade. Ônus da prova é do autor, acerca de seu direito, não necessitando de cooptação ou instigação judicial: art. 373, inciso I, do CPC.
Impossibilidade de se desincumbir desse ônus ao pleitear a aplicação do art. 321, do CPC e responsabilizar o magistrado por sua conduta. Patrono da autora que propôs outras ações com a mesma causa de pedir e em todas juntou, com a inicial, documentos pertinentes e necessários (provas, evidências) à análise do pedido. Prova lânguida, erradia, baça. Sentença mantida.

3. Verba honorária majorada nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do CPC.

4. Negado provimento ao recurso.